Tribunal: TJSP
Processo: 1047030-02.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo da apelação, sob pena de deserção. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Processo de recuperação judicial que, por si só, não permite a concessão do benefício pleiteado. Documentos apresentados que não indicam a alegada condição de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo da apelação, sob pena de deserção. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Processo de recuperação judicial que, por si só, não permite a concessão do benefício pleiteado. Documentos apresentados que não indicam a alegada condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1047030-02.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
GOLD
CUBA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA
e
PDG
COMPANHIA SECURITIZADORA, são agravados RENILSON ARAUJO OLIVEIRA e
PATRÍCIA URSULINO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047030-02.2019.8.26.0114/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 1047030-02.2019.8.26.0114/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Gold Cuba Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda, Pdg Companhia
Securitizadora
Agravados: Renilson Araujo Oliveira, Patrícia Ursulino da Silva Oliveira
Comarca: Campinas - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1047030-02.2019.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): Eduardo Bigolin
VOTO no 14274
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo
da apelação, sob pena de deserção. Julgamento na forma prevista
no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Processo de
recuperação judicial que, por si só, não permite a concessão do
benefício pleiteado. Documentos apresentados que não indicam a
alegada condição de hipossuficiência econômica. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de
fls. 272/274, desta Relatora, que, em ação de rescisão contratual c.c.
indenização, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas de preparo da apelação, em 5 dias, sob pena de
deserção.
Inconformada, as agravantes alegam, em síntese, que
fazem jus ao benefício pleiteado, pois demonstraram a impossibilidade de
recolhimento das custas recursais à época da distribuição do recurso, justamente
por conta do processo de Recuperação Judicial que enfrentam, sendo que o ativo
financeiro positivo está destinado à aludida recuperação, não podendo ser
retirado para pagamento de outras despesas, sob pena de causar prejuízos aos
credores do plano e ser decretada a falência. Pedem a reforma da r. decisão.
É o relatório.
A decisão recorrida (fls. 272/274) deve ser mantida,
motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047030-02.2019.8.26.0114/50000 - 3
A decisão monocrática, que indeferiu a justiça gratuita,
foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1) Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelas rés
em apelação.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de
2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50 previa anteriormente:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza,
especialmente ante o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
é relativa e passível de elisão por meio de prova em contrário. Mesmo o juiz
da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito do conceito de
pobreza, deferindo ou não o benefício.
Portanto, perfeitamente possível que haja determinação
judicial para que aquele que formula pleito neste sentido junte aos autos
prova comprobatória de ausência de condições de pagar as custas
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.
No caso dos autos, não obstante as apelantes estejam em
processo de Recuperação Judicial, tal fato, por si só, não permite a
concessão do benefício pleiteado, devendo as empresas apresentar
documentos comprobatórios de que não possuem condições de arcar com as
despesas para defender seus interesses em juízo, ônus do qual não se
desincumbiram, uma vez que o balancete acostado às fls. 243/245 não indica
a alegada condição de hipossuficiência econômica.
Nesse sentido, temos:
PESSOA
JURÍDICA.
Pedido
de
justiça
gratuita.
Inadmissibilidade, no caso. Empresa que não demonstrou satisfatoriamente a
difícil e problemática situação financeira que diz atravessar. O simples fato de
se encontrar em recuperação judicial não faz presumir impossibilidade,
notadamente frente à melhora da condição econômica, aspecto bem
salientado na decisão subjugada, com base em manifestação do
administrador judicial. Decisão confirmada. Agravo não provido.(Agravo no
2209727-43.2015.8.26.0000/50000, Relator Coimbra Schmidt, J. 18.11.2015)
JUSTIÇA GRATUITA. Benefício aplicável às pessoas
fìsicas. Pessoas jurídicas que, no entanto, como as empresas individuais,
também podem fazer jus ao benefício em caso de necessidade. Plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047030-02.2019.8.26.0114/50000 - 4
recuperação judicial que não basta, por si só, para comprovar a dificuldade
em custear o processo. Inexistência de provas de dificuldades financeiras da
agravante. Sumula no 481 do E. STJ. Consonância com o art. 5o, inc. LXXIV
da CF. Impossibilidade de concessão do benefício na espécie. Precedentes.
VALOR DA CAUSA. Ação cautelar de sustação de protesto. Valor da causa
que deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte.
Sustação dos efeitos do protesto que não tem efeito econômico imediato.
Possibilidade de estimativa, portanto. Afastamento da determinação de
correção do valor da causa. Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento no 2189454-43.2015.8.26.0000, Relator Claudio Augusto
Pedrassi, J. 08.10.2015)
Assim, resta claro a esta Relatora que as rés não devem ter
o beneplácito da assistência judiciária gratuita, por ausência de prova de sua
necessidade.
Recolham as rés apelantes as custas de preparo em 5 dias,
sob pena de deserção”.
Ressalte-se que a decisão foi clara ao entender que,
não obstante as agravantes estejam em processo de Recuperação Judicial, tal
fato, por si só, não permite a concessão do benefício pleiteado, devendo as
empresas apresentar documentos comprobatórios de que não possuem
condições de arcar com as despesas para defender seus interesses em juízo,
ônus do qual não se desincumbiram, uma vez que o balancete acostado às fls.
243/245 não indica a alegada condição hipossuficiência econômica.
Portanto, a decisão agravada abordou corretamente a
questão e, diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida pelas
agravantes não infirma os elementos de convicção adotados como razão de
decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora